Tribunal: TJDFT
Processo: 0739521-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES. EXAME INTEGRAL.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. A rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença afasta a condenação dos exequentes em honorários de sucumbência, porém inviável a inversão dos ônus de sucumbência por força da súmula 519 do STJ, em que: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema afetado, não há se falar em suspensão do processo.
4. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes.
5. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
6. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE ADVERSA.